Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-67.2024.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
2024.
RENÚNCIA
DA
CANDIDATA.
INFORMAÇÃO AO PARTIDO. FALTA DE
ADOÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS
PRÓPRIOS
PELA
AGREMIAÇÃO.
FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ
PELA
CANDIDATA.
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE
DA CANDIDATA FEMININA. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

Num. 44482843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por fraude à cota de gênero, determinando a cassação do DRAP, a inelegibilidade
de candidata e a nulidade dos votos do partido.
2. Alegação de desistência da candidatura por motivos pessoais (gravidez e perda de filhos gêmeos),
ausência de conluio e dolo na intenção de não concorrer e inexistência de comprovação da vontade
inequívoca de fraudar a cota de gênero.
3. Sentença de procedência parcial, reconhecendo fraude à cota de gênero em relação a uma das candidatas,
com a determinação de cassação do DRAP, declaração de inelegibilidade da candidata, nulidade dos votos
do partido e instauração de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Social Democrático (PSD) nas eleições de 2024, em razão da votação inexpressiva e
ausência de atos de campanha de uma das candidatas; (ii) determinar a responsabilidade da candidata e do
partido na eventual ocorrência da fraude; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação das sanções de cassação
do DRAP, inelegibilidade e nulidade dos votos obtidos pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicação da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que define os elementos caracterizadores da
fraude à cota de gênero: votação inexpressiva, prestação de contas padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante e ausência de atos efetivos de campanha.
6. Comprovação da presença dos três elementos caracterizadores da fraude no caso concreto: votação
inexpressiva (1 voto), prestação de contas padronizada e ausência de atos efetivos de campanha.
7. Inércia do partido em promover medi

Inteiro teor:
JOSE CARLOS PEREIRA (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
KAIQUE MARTINS DA SILVA (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
ANDRE DE ABREU CARRIEL (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
LUIZA CRISTINA EZAKI DOS REIS (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
ANDREIA SANTOS DE SOUZA (RECORRENTE)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO
CLARO - PR- MUNICIPAL (15) (RECORRIDO)
SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482843
29/04/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44482843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.796
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600222-
54.2024.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANDREIA SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: LUIZA CRISTINA EZAKI DOS REIS
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: ANDRE DE ABREU CARRIEL
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: KAIQUE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: ANDRESSA MARECA NEIA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: ODAIR DO PRADO
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR-
MUNICIPAL (15)
ADVOGADO: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - OAB/BA49435
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
2024.
RENÚNCIA
DA
CANDIDATA.
INFORMAÇÃO AO PARTIDO. FALTA DE
ADOÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS
PRÓPRIOS
PELA
AGREMIAÇÃO.
FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ
PELA
CANDIDATA.
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE
DA CANDIDATA FEMININA. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

Num. 44482843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por fraude à cota de gênero, determinando a cassação do DRAP, a inelegibilidade
de candidata e a nulidade dos votos do partido.
2. Alegação de desistência da candidatura por motivos pessoais (gravidez e perda de filhos gêmeos),
ausência de conluio e dolo na intenção de não concorrer e inexistência de comprovação da vontade
inequívoca de fraudar a cota de gênero.
3. Sentença de procedência parcial, reconhecendo fraude à cota de gênero em relação a uma das candidatas,
com a determinação de cassação do DRAP, declaração de inelegibilidade da candidata, nulidade dos votos
do partido e instauração de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Social Democrático (PSD) nas eleições de 2024, em razão da votação inexpressiva e
ausência de atos de campanha de uma das candidatas; (ii) determinar a responsabilidade da candidata e do
partido na eventual ocorrência da fraude; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação das sanções de cassação
do DRAP, inelegibilidade e nulidade dos votos obtidos pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicação da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que define os elementos caracterizadores da
fraude à cota de gênero: votação inexpressiva, prestação de contas padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante e ausência de atos efetivos de campanha.
6. Comprovação da presença dos três elementos caracterizadores da fraude no caso concreto: votação
inexpressiva (1 voto), prestação de contas padronizada e ausência de atos efetivos de campanha.
7. Inércia do partido em promover medidas corretivas para regularizar os percentuais reservados a cada
gênero em sua chapa proporcional, mesmo após a manifestação da candidata em renunciar à candidatura.
8. Afastamento da inelegibilidade da candidata, em razão da comprovação de que buscou o presidente do
partido para renunciar à candidatura, mas não obteve o devido suporte, demonstrando sua boa-fé e a
ausência de dolo na fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a sanção de inelegibilidade imposta em desfavor
de ANDREIA SANTOS DE SOUZA, mantendo nos demais aspectos a sentença, mormente com a cassação
do DRAP dos candidatos do PSD em Ribeirão Claro.
10. Tese de Julgamento: 1. A comprovada inércia do partido em promover medidas para regularizar os
percentuais de gênero na chapa proporcional, após a manifestação de renúncia de uma candidata, configura
fraude à cota de gênero. 2. Comprovada a busca da candidata em renunciar à candidatura, é afastada a sua
inelegibilidade, mantendo-se a cassação do DRAP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
1º, II, III e V; art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.504/97,

Num. 44482843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
art. 10, § 3º; Lei nº 9.504/97, art. 10; Código
Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 224;
Res. TSE nº 23.609/2024, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº
193-92,
Rel.
Min.
Jorge
Mussi,
DJE
04/10/2019; TSE, REspe nº 060000460, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJE 18/06/2024; TRE-PR,
REl nº 0600363-67.2024.6.16.0025, Rel. Des.
Julio Jacob Junior, DJe 02/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDREIA SANTOS DE SOUZA, LUIZA CRISTINA
EZAKI DOS REIS, ANDRESSA MARECA NEIA, KAIQUE MARTINS DA SILVA, ODAIR DO
PRADO, ANDRE DE ABREU CARRIEL, JOSÉ CARLOS PEREIRA e ROBERTO CARLOS
FERREIRA por meio do qual buscam reformar a sentença proferida pelo Juízo da 23ª Zona
Eleitoral de Ribeirão Claro, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada em desfavor dos recorridos pelo MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
MDB de RIBEIRÃO CLARO - PR por fraude à cota de gênero (id.44369590).
Na origem (id. 44369470), a parte autora afirmou, em síntese, que as candidaturas de ANDREIA
SANTOS e LUIZA EZAKI, filiadas ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - RIBEIRÃO
CLARO/PR, foram fictícias, visando apenas o preenchimento da cota de gênero, exigida pelo art.
10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Alegou que as candidatas não realizaram atos efetivos de campanha,
não promoveram divulgação em redes sociais e obtiveram votação inexpressiva (1 voto da
primeira e 4 votos da segunda).
Em contestação (id. 44369522), os investigados asseveraram que (i) em relação à candidata
Andreia, houve a desistência da campanha eleitoral por motivos pessoais, eis que a candidata
estava grávida e perdeu filhos gêmeos; (ii) que o abalo foi tão grande que a candidata ingressou
com a desistência, conforme pedido constante nos autos 0600210-40.2024.6.16.0023, mas o
pedido foi indeferido por ser intempestivo; em relação à candidata Luiza aduzem que (iii) no
Município de Ribeirão Claro foram constatados 12 candidatos com votação abaixo de 10 votos,

Num. 44482843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
inclusive, uma candidata do Partido dos Trabalhadores, coligado na Majoritária com o autor, com
3 votos, no entanto, em relação a essa candidata, não houve nenhuma notícia de AIJE para
investigação do fato por parte do Investigante;(iv) que
4 votos, no universo de disputa do
Município de Ribeirão Claro, não podem ser considerados inexpressivos, visto que refletem
apenas a concorrência árdua e difícil para a eleição municipal; que (v) a candidata realizou atos
de campanha, com a chamada campanha “corpo a corpo”, pedindo votos de maneira presencial,
bem como compareceu a eventos de campanha, juntando foto.
Após o devido trâmite processual, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidos: DIEGO HENRIQUE GOMES, JESCIKA EZAKI DOS REIS e JOÃO CARLOS
BONATO (id. 44369547).
Na sentença (id. 44369580), o MM. 23ª Zona Eleitoral de Ribeirão Claro julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, concluindo que a investigada LUIZA
CRISTINA EZAKI DOS REIS comprovou a realização de atos de campanha, mormente em razão
da participação em eventos partidários. No que toca à investigada ANDREIA SANTOS DE
SOUZA, todavia, houve o reconhecimento de fraude à cota de gênero, razão pela qual foi
determinada: (i)
a Cassação do documento de Regularidade de Atos Partidários, DRAP, do
Partido Social Democrático de Ribeirão Claro/PR - PSD, e os diplomas que eventualmente
venham a ser expedidos, já que não há candidatos eleitos por está agremiação; (ii) a decretação
da inelegibilidade da candidata Andreia Santos de Souza, pelo prazo de 8 (oito ) anos, por
infração a Súmula, 73 do TSE; (iii) a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Social Democrático -
PSD de Ribeirão Claro/PR e a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, após o trânsito
em julgado desta ação; (iv) Conforme requerido pelo Ministério Público Eleitoral, a Instauração de
inquérito Policial: a extração de cópia do termo de audiência (documento id. 127622630),
acompanhado da mídia correspondente a sua oitiva (id. 127643473, 127643475 e 127643476) e
do documento em anexo, e a sua remessa para a Polícia Federal, com a finalidade de apuração
de eventual prática do crime previsto no artigo 350, do Código Eleitoral, em tese perpetrado pelo
Sr. João Carlos Bonato, eis que, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que não
participou da convenção extraordinária do partido político que preside, embora na respectiva ata
conste seu nome como presente no ato, conforme documento anexo, extraído dos autos de
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP nº 0600064- 96.2024.6.16.0023, id.
123898608.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral, com pedido de efeito
suspensivo, (id. 44369590) por ANDREIA SANTOS DE SOUZA, LUIZA CRISTINA EZAKI DOS
REIS, ANDRESSA MARECA NEIA, KAIQUE MARTINS DA SILVA, ODAIR DO PRADO, ANDRE
DE ABREU CARRIEL, JOSÉ CARLOS PEREIRA, ROBERTO CARLOS FERREIRA alegando-se
que: (i) a desistência tácita da candidatura, conforme jurisprudência majoritária, não pode
prejudicar a Agremiação Partidária com a cassação do Registro; (ii) por mais que alegue a
tentativa de contato com o Presidente do Partido, Senhor João Carlos Bonato, fato inclusive
mencionado no depoimento do mesmo nos presentes autos, a Candidata não compareceu até o
Comitê para que as medidas necessárias fossem tomadas, e, do ponto de vista legal, não havia
nada a ser feito pelo Partido ou pelo então Presidente, sem os documentos legais para
formalização de uma possível renúncia ao registro de candidatura, uma vez que o direito de
candidatar-se é personalíssimo e indisponível, especialmente logo após ser recebido e deferido
pelo juízo eleitoral, de forma que o partido nada poderia fazer; (iii) não há nenhum indício ou

Num. 44482843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
prova de que a investigada Andreia tenha agido em conluio com alguém e dolo na intenção de
não concorrer e fraudar a exigência das cotas de gênero; (iv) que o fato da candidata estar
grávida quando do registro não demonstra a falta de interesse em efetivamente concorrer; (v) não
há nenhuma comprovação e/ou fundamento para justificar uma decisão condenatória, uma vez
que não há comprovação da vontade inequívoca e deliberada de fraudar a finalidade preconizada
no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. Requereram o provimento do recurso para que a ação seja
julgada improcedente.
Contrarrazões pelo Investigante (id. 44369600) no qual se alega (i) que não há registros de atos
de campanha, sequer a candidata Andreia votou em si mesma; (ii) não houve despesas ou gastos
de campanha; (iii) não há documentos para se comprovar o estado gravídico da candidata.
Requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.
Na decisão de id. 44371517 foi julgado prejudicado o pedido de efeito suspensivo requerido, eis
que, nos termos do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, as decisões que resultem em cassação do
mandato eletivo possuem efeito suspensivo decorrente da lei (ex lege).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, exclusivamente para excluir a inelegibilidade da candidata ANDREIA SANTOS DE
SOUZA, mantendo a cassação do DRAP da coligação proporcional do PSD de Ribeirão Claro,
bem como as demais determinações da sentença (id. 44413710).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 19/12/2024 (id. 44369588) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 22/01/2025 (id. 44369589), restando respeitado o prazo de 03 (três) dias previsto
no art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE c/c o art. 220 do CPC (recesso forense),
sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.ii. Mérito:
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Social Democrático - PSD, do Município de Ribeirão Claro/PR, nas
eleições de 2024 em razão da votação inexpressiva da candidata ANDREIA SANTOS DE
SOUZA.
II.ii.a Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97:

Num. 44482843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127)..
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:

Num. 44482843 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias

Num. 44482843 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
II.ii.b Do caso concreto:
Na espécie, o MDB (autor) alegou fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de
ANDREIA SANTOS DE SOUZA, candidata do PSD, teria sido fictícia, utilizada apenas para
cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação
eleitoral. Afirmou que a candidata não realizou atos efetivos de campanha, obteve votação
inexpressiva e apresentou prestação de contas padronizada e de valores ínfimos, configurando
desrespeito à cota de gênero.
Os investigados, por seu turno, defendem que a candidata ANDREIA desistiu da campanha
eleitoral por motivos pessoais e que isso não pode ser considerado fraude à cota de gênero.
O MM. Juízo, ao apreciar as provas, concluiu pela procedência parcial da demanda, destacando
que:
(....)
As provas acostadas nos autos mostram que Andréia já entrou na disputa eleitoral
sabendo da gravidez, tendo pedido renúncia em 17/09/2024, fora do prazo (vide id.
127689942), circunstância que denota que ela não tinha interesse em ser
candidata, tanto que foi para São Paulo e não voltou nem para votar, não tendo
feito nenhum ato de campanha. A defesa alegou que Andreia veio a perder os
bebês, mas não juntou nenhuma prova nos autos.

Num. 44482843 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
Dessa forma, conforme o item (3) ausência de atos efetivos de campanhas,
divulgação ou promoção da candidatura de terceiros, restou sobejamente
demonstrado que a presente candidatura deu-se de forma fraudulenta, eis que
desde seu início, de modo diverso das demais candidaturas analisadas nas AIJES
ajuizadas pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Ribeirão
Claro, não se registrou qualquer conduta no sentido de promover sua campanha
perante o eleitorado local, mas antes, a candidata deixou esta Zona Eleitoral, não
retornando nem mesmo na data das eleições.
Não se está a questionar os motivos do pedido de renúncia da candidata, que, ao
que tudo indica, decorreram do nascimento de seus filhos, mas o que se está a
ponderar é sua conduta anterior, pois, já sabendo que não disputaria efetivamente
os votos do eleitor ribeirão clarense, ainda assim lançou-se e permitiu-se lançar a
concorrente ao cargo de Vereadora. Com efeito, houve um período razoavelmente
suficiente para a impugnada empreender suas estratégias de candidatura, porém,
sua militância é inexistente, seja nas ruas, nos populares arrastões, seja no meio
virtual, por intermédio de redes sociais, não havendo notícia de qualquer
participação da candidata
em propaganda por carreata, passeata, comício,
adesivos, publicação na imprensa, participação em debates, ou por intermédio de
"dobradinha" com outros candidatos. Ao contrário, a prova dos autos demonstra
uma opção própria da candidata de omitir-se por completo em relação à sua
campanha, conforme já mencionado, inclusive ausentando-se de seu domicílio
eleitoral.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I , do código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
No caso, sopesando as provas dos autos, é possível uma reforma parcial da sentença.
Mas, de qualquer forma, é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos
para julgamento das hipóteses de fraude à cota de gênero.
II.ii.c Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
ao caso concreto:
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.

Num. 44482843 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Na espécie, os três requisitos se
encontram presentes no caso concreto, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva: a parte autora alega a votação inexpressiva de ANDREIA,
uma vez que obteve apenas 1 voto para vereadora no Município de Ribeirão Claro, sendo que
restou comprovado que o voto recebido não partiu sequer da própria candidata, uma vez que em
sua seção eleitoral não foi computado qualquer voto em seu favor (ids. 44369568 e 44369569).
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante: no que toca a este item, verifica-se que todos os candidatos do PSD, sejam homens
ou mulheres, receberam R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) do partido em doações
estimáveis, sendo R$ 21,00 (vinte e um reais) de adesivo e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
de santinho, como se infere da informação extraída do DivulgaCand:
Além disso, a candidata não obteve qualquer outra fonte de arrecadação ou declarou qualquer
gasto, seja com cabos eleitorais, combustível, publicidade, o que indica uma prestação de contas
inexpressiva.
c) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros: neste requisito centra-se a principal tese do Investigante ao afirmar que a candidata
não realizou atos de campanha, especialmente na internet, o que demonstraria a fraude à cota de
gênero.
Inicialmente, destaca-se que a candidata, apesar de possuir três perfis no Facebook e um no
Instagram desde 2022 (id. 44369475), não fez qualquer divulgação de sua candidatura por meio
digital. Da mesma forma, não há qualquer indicativo de que tenha feito propaganda corpo a
corpo.
Em relação à desistência em razão da gravidez, a defesa afirma que a candidata optou por não
continuar a campanha eleitoral em razão da perda dos filhos gêmeos, entretanto, não há qualquer
prova nesse sentido.
Porém, apenas a título de argumentação, ainda que houvesse prova nesse sentido, a situação
fática decorrente das provas constantes nos autos indica que a candidata não teve interesse em
efetivamente participar da campanha eleitoral, desde o início.
Nesse contexto, veja-se o depoimento de JOÃO CARLOS BONATO, presidente do PSD de
Ribeirão Claro:

Num. 44482843 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
“(...) que no caso da candidata Andreia, informa que ela foi filiada ao partido, ela
estava animada com sua candidatura; que posteriormente, o pessoal do comitê não
estava conseguindo manter contato com Andreia, chegando até o conhecimento
do declarante que Andreia protocolou desistência de sua candidatura; que
Andreia estava em uma cidade do Estado de São Paulo; que manteve contato
com Andreia pela via do WhatsApp, quando disse para ela que se o motivo
era de cunho político ou pela perda da gravidez, mas o declarante pediu que
conversassem pessoalmente no comitê de campanha; que o partido recebeu
uma notificação de que ela já não desejava ser candidata; que tal notificação
chegou após o período no qual era permitida a substituição de candidatos; que
sabe que o motivo da desistência seria a perda de um filho durante a gravidez; que
não houve a assinatura de nenhum termo de desistência junto ao comitê de
campanha. Perguntas pelo Requerente: que sobre Andreia, ela não entregou
nenhum pedido expresso de desistência ao partido; que acredita que tenha havido
dispêndio de verbas partidárias para confecção de material de campanha para
Andreia; que não acompanhou nenhum ato de campanha de Andreia, pois
soube que já no início do período de campanha, ela informou ao declarante
que havia desistido de sua campanha, haja vista perda gestacional, da qual não
apresentou nenhum documento. Perguntas pelo Ministério Público: que sobre a
candidata Andreia, quando do lançamento de sua campanha, não sabia que ela
estava grávida; que acerca do motivo apresentado por Andreia, a primeira questão
era acerca da perda da gestação, bem como que estava residindo em uma cidade
do Estado de São Paulo e ao final informou que havia motivo político, porém o
declarante não quis tratar do tema por WhatsApp, convidando-a para
comparecer no comitê de campanha (...)”.
Cotejando as provas constantes dos autos, vê-se que a candidata protocolou seu pedido de
registro de candidatura nos autos de nº 0600067-51.2024.6.16.0023 em 13 de agosto de 2024,
mas aproximadamente um mês depois, em 17 de setembro de 2024 por meio da PetCiv 0600210-
40.2024.6.16.0023 informou oficialmente a ausência de interesse na candidatura, ressaltando que
entrou em contato com o partido dias antes, mas não obteve resposta. Veja-se parte do trecho da
petição de renúncia )id. 124973813 dos autos da PetCiv 0600210-40.2024.6.16.0023) :
Embora o pedido de renúncia tenha sido indeferido, porque intempestivo, ele expõe o fato de que
a candidata informou previamente o partido, dias antes da renúncia, por meio de seu presidente,
SR. JOÃO CARLOS BONATO, que não queria mais concorrer em função do nascimento de seus
filhos gêmeos e porque se encontrava em outra cidade - São Paulo, não havendo qualquer
resposta da agremiação.
O depoimento de JOÃO CARLOS BONATO no sentido de que a candidata não compareceu,
pessoalmente, até o Comitê para que as medidas necessárias fossem tomadas, e, do ponto de
vista legal, não havia nada a ser feito pelo Partido ou pelo então Presidente, sem os documentos
legais para formalização de uma possível renúncia ao registro de candidatura, é uma falácia.
Isso porque a renúncia à candidatura é um ato simples, unilateral, que demanda apenas a
apresentação de declaração com firma reconhecida em qualquer cartório, nos termos do art. 69
da
Res.
TSE
nº
23.609/2024,
de forma que poderia ter sido feita à distância, com

Num. 44482843 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
encaminhamento do documento por meio digital.
Assim, o Presidente do PSD -SR. JOÃO CARLOS BONATO, ciente da falta de interesse da
candidata em prosseguir com a campanha, deveria ter procedido de forma ativa, repassando a
intenção de renúncia de ANDREIA ao advogado constituído nos autos de seu registro de
candidatura, que inclusive é o mesmo patrono da defesa nestes autos, para que entrasse em
contato com a candidata a fim de que fosse obtida a simples declaração com firma reconhecida.
Mas não o fez. Preferiu apenas argumentar com a candidata que ela deveria comparecer
pessoalmente ao Comitê em Ribeirão Claro - o que se revelava inviável, já que ANDREIA se
encontrava em São Paulo e abalada psicologicamente pela perda dos filhos, como reconhecido
pela própria defesa.
Essa conduta do partido exala a falta de comprometimento das agremiações partidárias em prol
das candidaturas femininas. Não haverá qualquer evolução da participação efetiva feminina na
política enquanto os dirigentes partidários não atuarem de forma ativa, solidarizando-se com
situações pessoais adversas, facilitando até mesmo a renúncia de uma de suas filiadas.
A conclusão que se extrai do depoimento de JOÃO CARLOS BONATO é que sua justificativa
demonstra um subterfúgio da GREI para não atender ao pleito da candidata, a fim de que
decorresse o prazo de substituição para evitar a adoção de procedimento de ajuste de
candidaturas masculinas, o que não pode ser admitido.
O C. Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu que a apresentação de candidatura feminina sem
aptidão ou viabilidade jurídica comprova a ocorrência de fraude, como se infere do seguinte
precedente:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
ESPECIAIS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
§ 3º DO ART. 10 DA LEI N. 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA
FRAUDE.
POSSIBILIDADE
DE
REVALORAÇÃO.
RECURSOS
ESPECIAIS
ELEITORAIS
PROVIDOS.1. O
reenquadramento
jurídico
do
conjunto
fático-
probatório delineado na decisão recorrida não se confunde com o reexame do
acervo dos autos e, por isso, não encontra óbice na Súmula n. 24 deste Tribunal
Superior.2. A apresentação de candidaturas femininas sabidamente sem aptidão ou
viabilidade jurídica induz à convicção da ocorrência de fraude ao disposto no § 3º
do art. 10 da Lei n. 9.504/1997. Precedente.3. A inércia do partido em promover
a substituição de candidaturas juridicamente inviáveis, a inviabilizar a
manutenção da proporção mínima de candidaturas femininas, depois do
deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP,
caracteriza fraude ao disposto no § 3º do art. 10 da Lei n. 9.504/1997.4.
Recursos especiais providos para julgar procedentes os pedidos formulados na
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME e a) cassar o mandato dos
candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários -
DRAP do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Belém/Pará; b)
anular a votação obtida pelo partido na eleição proporcional, com a retotalização

Num. 44482843 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
dos votos dos quocientes eleitoral e partidário, como estabelece o art. 222 do
Código Eleitoral; c) determinar o cumprimento imediato da decisão, independente
de publicação do acórdão.Recurso Especial Eleitoral nº060000460, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/06/2024.
Esta Corte Eleitoral, recentemente, em processo de minha Relatoria, julgou um caso similar,
definindo que a inércia do partido político em promover medidas corretivas para regularizar os
percentuais reservados a cada gênero em sua chapa proporcional configura fraude à cota
prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, como se vê:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. RENÚNCIA. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE DOS
ENVOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por federação
partidária para apurar fraude à cota de gênero em chapa proporcional. 2. Sentença
de procedência pelo Juízo Eleitoral de origem, reconhecendo a violação ao art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, com a anulação dos votos da chapa, cassação do DRAP e
inelegibilidade de dirigentes partidários por oito anos. 3. Recurso manejado pelos
investigados, alegando cerceamento de defesa por ausência de depoimento
pessoal e justificando a renúncia de candidata por doença grave (câncer), negando
má-fé ou intenção fraudulenta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas
questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência
de oitiva da investigada; (ii) verificar a existência de fraude à cota de gênero e a
responsabilidade dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O rito da AIJE,
disciplinado pelo art. 22 da LC nº 64/90, não prevê o depoimento pessoal como
obrigatório. O pedido foi rejeitado com fundamento na jurisprudência do TSE que
admite depoimento voluntário, mas não compulsório. Precedentes citados reforçam
a regularidade do julgamento antecipado. 6. A renúncia de candidata feminina à
chapa proporcional, ainda que justificada por doença grave, gera a
necessidade de providências para manter o equilíbrio de gênero, como
substituição ou ajuste de candidaturas masculinas. 7. A inércia do partido e
de seus dirigentes em adotar medidas após a renúncia caracteriza a fraude à
cota de gênero, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 73 do TSE.
8. Reconhecida a responsabilidade do dirigente partidário por omissão e a exclusão
de má-fé da candidata renunciante, afastando sua inelegibilidade. IV. DISPOSITIVO
E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a cassação do
DRAP e anulação dos votos obtidos pela chapa, com a redistribuição de vagas
proporcionais, afastando-se a inelegibilidade da candidata Luciana Binelli Faria. 10.
Tese de julgamento: "A renúncia de candidata proporcional à chapa, sem adoção
de medidas corretivas pelo partido, configura fraude à cota de gênero, ensejando a
cassação do DRAP e dos votos do partido, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei das
Eleições." "A ausência de má-fé comprovada por candidata renunciante em razão
de doença grave impede a imposição de inelegibilidade." (TRE-PR - REl nº
0600363-67.2024.6.16.0025, Relator: Julio Jacob Junior, DJe 02/12/2024

Num. 44482843 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
Sob esse prisma, como oportunamente salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral ausentes
provas de prática de atos mínimos de início de campanha pela Sra. Andreia e, mais ainda,
comprovado que, cientificado da intenção da candidata de renunciar, o partido optou por ignorar o
requerimento em vez de promover as diligências necessárias para regularização dos percentuais
reservados a cada gênero, é evidente a caracterização de fraude que macula todas as
candidaturas levadas a efeito pela chapa, de modo que a AIJE é o instituto jurídico adequado a
fim de regularizar o pleito eleitoral.
Portanto, a moldura fática do caso em debate revela a existência de elementos objetivos que, em
seu somatório, permitem concluir que a candidatura de ANDREIA SANTOS SOUZA pelo Partido
Social Democrático - PSD de Ribeirão Claro foi registrada visando burlar a regra do art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97, quais sejam: a) votação inexpressiva (1 voto); b) prestação de contas
padronizadas (R$ 171,00 em doação estimável, sem qualquer declaração de despesa, seja com
cabo eleitoral, combustível ou publicidade); e c) ausência de quaisquer elementos que denotem a
efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, mobilização de rua,
participação em eventos do partido.
Todavia, em que pese exista prova cabal da participação do Presidente do partido PSD na fraude
perpetrada para evitar a renúncia da candidata ANDREIA no prazo legal, o SR. JOÃO CARLOS
BONATO, infelizmente, não foi incluído no polo passivo da ação pelo autor da demanda, o que
obsta a imposição de sua inelegibilidade, por força dos comandos contidos nos incisos LIV e LV
do art. 5º da Constituição do Brasil.
II.iii. Da responsabilidade de ANDREIA DE SANTOS SOUZA
Quanto à inelegibilidade da candidata ANDREIA, compartilho do entendimento da douta
Procuradoria Regional Eleitoral para afastar essa sanção.
Com efeito, restou comprovado nos autos que a candidata buscou o presidente da agremiação
para renunciar à candidatura — como confessado pelo SR. JOÃO CARLOS BONATO em seu
depoimento —, o qual deixou de prestar o devido suporte à candidata, culminando na
apresentação de pedido de renúncia pela própria candidata apenas em 17/09/2024, através dos
autos de Petição nº 0600210-40.2024.6.16.0023.
Nesse contexto, é demonstrada a boa-fé da candidata que primeiro tentou obter ajuda do seu
próprio partido para providenciar a renúncia à sua candidatura. Sem resposta da agremiação,
ainda contratou outro advogado para ingressar com seu pedido de renúncia, ainda que de forma
intempestiva. Essas duas condutas evidenciam a preocupação da candidata em formalizar junto à
Justiça Eleitoral a renúncia à sua candidatura, que não foi viabilizada pela atitude negligente do
Presidente do partido.
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, é possível se inferir que houve, de fato,
fraude à cota de gênero, mas vislumbra-se a possibilidade de afastamento da inelegibilidade de
ANDREIA SANTOS DE SOUZA, sendo de rigor a reforma parcial da sentença neste ponto.

Num. 44482843 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918511151400000043425494
Número do documento: 25042918511151400000043425494
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:17:21
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto a fim,
unicamente, afastar a sanção de inelegibilidade imposta em desfavor de ANDREIA
SANTOS DE SOUZA, mantendo nos demais aspectos a sentença, mormente com a cassação
do DRAP dos candidatos do PSD em Ribeirão Claro.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600222-54.2024.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ANDREIA SANTOS DE SOUZA, LUIZA CRISTINA EZAKI DOS REIS,
ANDRE DE ABREU CARRIEL, KAIQUE MARTINS DA SILVA, JOSE CARLOS PEREIRA,
ANDRESSA MARECA NEIA, ODAIR DO PRADO, ROBERTO CARLOS FERREIRA - Advogado dos
RECORRENTES:
HENRY
WILLIAN
DURVAL
-
PR63392 -
RECORRIDO:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - RIBEIRAO CLARO - PR- MUNICIPAL (15) - Advogado do(a)
RECORRIDO: SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL - BA49435
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025